Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702617-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA VIEIRA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra parte da decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno são todas direcionadas ao Tema 810/STF (RE 870.947). Defende a suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADIs 4.425 e 4.357 e do RE 870.947. Sobre o índice de correção monetária, almeja a aplicação da Lei 11.960/09 para o período anterior à expedição do precatório. Pugna pela análise de dispositivos para fins de prequestionamento. Nesse contexto, pede o provimento do agravo para que seja cassada a decisão combatida. Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14125281). É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, vale registrar que o tema que ensejou a incidência do rito dos repetitivos aos autos trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AI 791292 – Tema 339). Ressalta-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo, verifica-se que o agravante limitou-se a abordar o Tema 810/STF, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assim, o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo Interno não conhecido (RE 1140709/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/10/18). Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885, conforme requerido (ID 14125281). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034